Tribunal: STJ
Processo: 5012904-46.2023.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158190 - RS(2026/0023894-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KEVIN BUDZIAK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO
VALOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial criminal, por incidência da
em impugnação ao valor da prestação
Súmula 7/STJ,
pecuniária fixada como pena restritiva de direitos substitutiva da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo a prestação pecuniária sido fixada pelas
instâncias ordinárias dentro dos limites do
§ 1o, do Código Penal, com fundamentação
art. 45,
nas circunstâncias do caso concreto, é possível à instância especial reexaminar o montante
arbitrado, sob a alegação de desproporcionalidade, sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que, fixada a prestação pecuniária dentro da faixa legal prevista no
§ 1o, do
art. 45,
Código Penal, a aferição do acerto do valor demanda reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial pela
ressalvados apenas casos de
Súmula 7/STJ,
manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.
4. Registra-se que o acórdão de origem analisou expressamente as circunstâncias do caso
concreto e a situação econômica do condenado, considerando sua renda aproximada, atividade
profissional, condição familiar e grau de instrução, e concluiu que a prestação pecuniária de 8
salários mínimos é suficiente para reprovação e prevenção do delito, sem inviabilizar o
cumprimento e a subsistência familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Fixado o valor da prestação pecuniária dentro dos limites do
§ 1o, do Código Penal,
art. 45,
com fundamentação nas circunstâncias do caso concreto e na situação econômica do condenado,
a pretensão de redução do
esbarra no óbice da
salvo em hipóteses de
quantum
Súmula 7/STJ,
manifesta desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 1o;
art. 45,
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55900685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e90745a-a011-4d4e-82a5-280fb536b80c

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp 1.898.454/PR,
15.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ,
Sexta Turma, j. 15.09.2020, DJe
REsp 1.833.227/SP,
29.09.2020; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 29.09.2023.
AREsp 2.384.177/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e90745a-a011-4d4e-82a5-280fb536b80c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158190 - RS(2026/0023894-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KEVIN BUDZIAK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO
VALOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial criminal, por incidência da
em impugnação ao valor da prestação
Súmula 7/STJ,
pecuniária fixada como pena restritiva de direitos substitutiva da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo a prestação pecuniária sido fixada pelas
instâncias ordinárias dentro dos limites do
§ 1o, do Código Penal, com fundamentação
art. 45,
nas circunstâncias do caso concreto, é possível à instância especial reexaminar o montante
arbitrado, sob a alegação de desproporcionalidade, sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que, fixada a prestação pecuniária dentro da faixa legal prevista no
§ 1o, do
art. 45,
Código Penal, a aferição do acerto do valor demanda reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial pela
ressalvados apenas casos de
Súmula 7/STJ,
manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.
4. Registra-se que o acórdão de origem analisou expressamente as circunstâncias do caso
concreto e a situação econômica do condenado, considerando sua renda aproximada, atividade
profissional, condição familiar e grau de instrução, e concluiu que a prestação pecuniária de 8
salários mínimos é suficiente para reprovação e prevenção do delito, sem inviabilizar o
cumprimento e a subsistência familiar.
Documento eletrônico VDA55900892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: f2bdc7fb-99ed-4b9b-9655-e2cf0011f685

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Fixado o valor da prestação pecuniária dentro dos limites do
§ 1o, do Código Penal,
art. 45,
com fundamentação nas circunstâncias do caso concreto e na situação econômica do condenado,
a pretensão de redução do
esbarra no óbice da
salvo em hipóteses de
quantum
Súmula 7/STJ,
manifesta desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 1o;
art. 45,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp 1.898.454/PR,
15.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ,
Sexta Turma, j. 15.09.2020, DJe
REsp 1.833.227/SP,
29.09.2020; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 29.09.2023.
AREsp 2.384.177/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KEVIN BUDZIAK contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 299-303).
A parte agravante aduz, em síntese, que não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ,
porque "os fatos são incontroversos e não é necessário adentrar em revolvimento fático-
probatório para verificar que há flagrante desproporcionalidade na fixação da prestação
pecuniária" (fl. 316). Reitera, em seguida, os argumentos pelos quais entende necessária a
redução da prestação.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, se a prestação pecuniária foi
imposta dentro dos limites quantitativos do
§ 1o, do CP, é inviável, na instância especial,
art. 45,
aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da
Ficam
Súmula 7/STJ.
ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso dos
autos, em que a prestação foi fixada em 8 salários-mínimos. A propósito:

Documento eletrônico VDA55900892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: f2bdc7fb-99ed-4b9b-9655-e2cf0011f685

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS
ESPECIAIS.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INVIABILIDADE. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
283/STF.
COMPLEMENTAÇÃO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA DA BENESSE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão de redução da
prestação pecuniária não prosperaria, porquanto esbarraria no entrave da
In casu, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação
Súmula n. 7/STJ.
pecuniária, que o montante de 15 (quinze) salários mínimos se revela plenamente
adequado aos parâmetros do
§ 1o, do CP, e considerando o valor da carga
art. 45,
apreendida - 12.460 (doze mil, quatrocentos e sessenta) maços de cigarros
estrangeiros, avaliados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e-STJ fl. 443 -,
consignando, ainda, a possibilidade de o Juiz da Execução adequar as condições de
adimplemento, inclusive mediante parcelamento (e-STJ fls. 447). Nesse contexto,
tendo as instâncias ordinárias fixado a prestação pecuniária substitutiva, em relação à
agravante, com amparo no conjunto fático-probatório constante dos autos, a
pretensão de redução do montante fixado a esse título demandaria, necessariamente,
aprofundado reexame de provas, providência inviável na via do recurso especial.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.898.454/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.

"RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. APELO DE
PATRÍCIA JACQUELINE TERSAROLLI. SENTENÇA ANULADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, COM SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL E
DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROPOSTA AÇÃO ANULATÓRIA OU
RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR PROVIMENTO JUDICIAL QUE
RECONHECEU UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO
AO ESTADO CIVIL DE PESSOAS. PROVIMENTO CABÍVEL: ABSOLVIÇÃO
ANTE A INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADAS AS
DEMAIS QUESTÕES. MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS ESPECIAIS DE
JULINDA ROCHA, SHIRLEY APARECIDA CAFÉ RIBEIRO E SUELI
APARECIDA
CAFÉ
RIBEIRO.
PENAS-BASES.
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUESTÕES
VEICULADAS APENAS NO RECURSO DE JULINDA ROCHA. BASILAR.
DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO
Documento eletrônico VDA55900892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: f2bdc7fb-99ed-4b9b-9655-e2cf0011f685

ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N.o 545 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVA DO APELO
NOBRE DE SHIRLEY APARECIDA CAFÉ RIBEIRO E SUELI APARECIDA
CAFÉ RIBEIRO. PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DA REPRIMENDA
PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. TESES DE
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O REGIME ABERTO E PARA A
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
[...]
8. O
§ 1.o, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária
art. 45,
será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) nem superior a 360 (trezentos e
sessenta) salários mínimos. No caso, a Corte de origem fixou a prestação pecuniária
no valor de 5 (cinco) salários mínimos, tendo em vista que, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto, o referido quantum não se mostraria excessivo.
9. Desse modo, uma vez estabelecido o valor da prestação pecuniária dentro dos
limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento
do pleito de redução da quantia imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não
é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
[...]
Recurso especial do Ministério Público Federal parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido".
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.833.227/SP,
DJe de
)
15/9/2020,
29/9/2020.
Vale acrescentar que a prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a
pena privativa de liberdade, de maneira que, mesmo sendo a pena de reclusão ou detenção fixada
em seu mínimo, é possível o arbitramento da prestação pecuniária em patamar superior a 1
salário-mínimo. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. CONTRABANDO DE CIGARROS.
-A, § 1o, INCISO
ART. 334
I, DO CÓDIGO PENAL. INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
TELECOMUNICAÇÕES.
DA
DOSIMETRIA. PENA
ART. 70,
LEI N. 4.117/1962.
SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO
VALOR FIXADO. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PRESTADA. ALEGADA
INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55900892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: f2bdc7fb-99ed-4b9b-9655-e2cf0011f685

3. Nessa linha, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que, "nos
termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é
reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar
correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao
acusado" (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
REsp 1.707.982/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
19/4/2018,
27/4/2018)
4. Admite-se a utilização da fiança prestada nos autos para o pagamento da prestação
pecuniária, descontados os demais encargos a que se refere o
do CPP
art. 336,
(custas, indenização do dano e multa). Precedentes.
5. Na espécie, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação pecuniária, a
extensão do prejuízo ao erário, o valor pago a título de fiança (R$ 10.000,00),
pontuando, ainda, quanto à capacidade econômica do recorrente, que esse não
informou sua renda mensal média (e-STJ fl. 313). A conjugação dos fatores
apontados pelo Tribunal de origem se revela idônea e suficiente para justificar o
valor fixado a título de prestação pecuniária. Precedentes.
6. Outrossim, fixada a prestação pecuniária pelas instâncias ordinárias de forma
motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório
constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a
desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal
de redução do valor estipulado, com base na alegada incapacidade econômica do
recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de
fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental conhecido em parte e não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.384.177/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
29/9/2023.
Diversamente do que alega a defesa, aliás, o acórdão recorrido foi sim fundamentado
nas circunstâncias do caso concreto, tendo analisado inclusive os dados existentes sobre a
situação financeira do réu (fl. 205):

"Quanto ao valor da prestação pecuniária (artigo 43, inciso I, do Código Penal),
cumpre referir que o julgador, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1o,
do Estatuto Repressivo, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a
prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva
de maneira a inviabilizar seu cumprimento.
Nessa linha, tenho que tal prestação deve ser suficiente para a prevenção e
reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos
decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se
possa viabilizar seu cumprimento.
No caso concreto, o réu sustentou trabalhar como motorista de aplicativo, auferir
renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), residir em união estável,
ter dois filhos menores e possuir como grau de instrução o Ensino Médio incompleto
(feito originário, evento 44, TERMOAUD1).
Nessa senda, mantenho o valor da prestação pecuniária em 08 (oito) salários
mínimos, cifra esta em consonância com os usuais trinta por cento da renda (ou do
Documento eletrônico VDA55900892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: f2bdc7fb-99ed-4b9b-9655-e2cf0011f685

salário mínimo, para indivíduos sem renda declarada) pagos por mês de condenação,
comumente utilizados como parâmetro para fixação da pecúnia, a qual terá o condão
de bem reprimir o ato pelo qual é responsabilizada a parte ré, assim como inibir sua
renovação e, ainda, assegurar subsistência da entidade familiar".
Nos termos da
não compete a este Tribunal Superior substituir o TRF
Súmula 7/STJ,
no exame feito sobre esses fatos. AS próprias razões deste agravo regimental confirmam tal
conclusão, mesmo porque não apontam nenhum fato incontroverso que permitisse a esta Corte
Superior vislumbrar, de plano, eventual desproporcionalidade no valor arbitrado na origem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: f2bdc7fb-99ed-4b9b-9655-e2cf0011f685

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023894-5
AREsp 3.158.190 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50129044620234047005
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KEVIN BUDZIAK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KEVIN BUDZIAK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155212113029218@
2026/0023894-5 - AREsp 3158190 Petição : 2026/0025291-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:11
Código de Controle do Documento: 7EED7FA1-E2F1-4DA0-BBBC-E5DC4831BBD9